Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DOMICÍLIO DA CURATELANDA E LOCAL DA INTERNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO FORO DE CEILÂNDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da Ação de Interdição, proposta por Márcia Ferreira Passos em favor de sua filha Beatriz Ferreira Barbosa, internada compulsoriamente em clínica localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão (Incra 09).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de interdição: o da Circunscrição de Brazlândia ou o da Circunscrição de Ceilândia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a ação de interdição rege-se pelo foro do domicílio do incapaz ou de seu representante/assistente (CPC, arts. 46 e 50).
4. A clínica em que a curatelanda se encontra internada localiza-se no Núcleo Rural Alexandre Gusmão (Incra 09), área pertencente à Região Administrativa de Ceilândia, e não à de Brazlândia.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública do DF manifestaram-se pela manutenção da competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
6. A jurisprudência do TJDFT tem entendido que, em ação de interdição, deve prevalecer o domicílio do incapaz como critério de competência, justamente por refletir o melhor interesse da pessoa interditada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. O foro do domicílio do incapaz é o competente para a ação de interdição, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à fiscalização da curatela.
2. A localização da clínica de internação compulsória em Ceilândia confirma a competência do juízo da respectiva circunscrição.